Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707015-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: PALOMA RODRIGUES PINHEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra o acórdão deste Conselho Especial que, por maioria, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, negou provimento ao agravo interno e concedeu a segurança (ID no 65290259). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Retifique-se a autuação para que conste como embargante somente o Distrito Federal. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO